Tribunal: TJSP
Processo: 1001679-15.2021.8.26.0153
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
Compromisso de compra e venda de imóvel. Ação de revisão contratual cumulada com devolução de valores. Alegação de abusividade na cobrança de juros capitalizados. Valor total ajustado para ser quitado em parcelas fixas. Incidência de juros e correção monetária inerente ao contrato para pagamento a prazo. Atualização das parcelas pelo IGP-M e juros compensatórios de 1% ao mês. Legalidade. Contrato

Ementa:
Compromisso de compra e venda de imóvel. Ação de revisão contratual cumulada com devolução de valores. Alegação de abusividade na cobrança de juros capitalizados. Valor total ajustado para ser quitado em parcelas fixas. Incidência de juros e correção monetária inerente ao contrato para pagamento a prazo. Atualização das parcelas pelo IGP-M e juros compensatórios de 1% ao mês. Legalidade. Contrato que contém informações claras e inequívocas sobre os encargos devidos. Ausência de prova de utilização da Tabela Price. Eventual disparidade de preços, por si só, não configura ilegalidade ou abusividade a autorizar a ingerência na avença. Precedentes envolvendo a mesma requerida.
Recurso improvido.